Tribunal: TJDFT
Processo: 0737693-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737693-75.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO DE MORAIS VELOSO, NECIS SALOMONE BUSCHINELLI, MASSA FALIDA DE TH BUSCHINELLI E CIA. LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES APELADO: NECIS SALOMONE BUSCHINELLI, GERALDO DE MORAIS VELOSO, MASSA FALIDA DE TH BUSCHINELLI E CIA. LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Massa Falida de TH Buschinelli e CIA. Ltda. e Outros (ID no 30508961) contra a sentença da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão de contrato verbal de representação comercial c/c cobrança de comissões em atraso e indenização por dano moral proposta por Geraldo de Morais Veloso em seu desfavor, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID no 30508937). 2. É o necessário. 3. É possível a concessão e a manutenção dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. A gratuidade de justiça foi requerida na primeira instância (ID no 30508874 e no 30508875). Contudo, ante a ausência da documentação capaz de comprovar a hipossuficiência econômica da parte, o juízo indeferiu o pedido (IDs no 30508901 e no 30508924). 8. Em sede recursal, a apelante reitera seu pedido de gratuidade, sob o argumento de que foi decretada sua falência e não possui recursos para arcar com as despesas processuais. Firma seu pedido nos mesmos documentos apresentados na origem (ID no 30508961). 9. O benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua concessão ou manutenção. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a concessão do benefício de gratuidade de justiça (ID no 30508961), concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante, Massa Falida de TH Buschinelli e CIA. Ltda, apresente a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento ou proceda ao recolhimento do preparo. 11. Concluída a diligência, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se o autor/apelado, Geraldo de Morais Veloso e a ré/apelada, Necis Salomone Buschinelli, para se manifestarem quanto aos documentos eventualmente juntados, no prazo de 5 (cinco) dias. 12. Oportunamente, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO